Tribunal: STF
Processo: HC 257506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, CORRUPÇÃO DE MENORES, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA PRESCRIÇÃO E SUPOSTOS VÍCIOS NA DOSIMETRIA NÃO ANALISADOS 
PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. POSSIBILIDADE DE RENOVAR A PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.6.2025, por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo, advogada, em benefício de Lindete Gomes dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.5.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 982.497/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática, junta com outros acusados, de associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 35 da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B da Lei n. 9.069/1990 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – fls. 67-71, doc. 5).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação (Apelação n. 0000904-85.2017.8.06.0000), tendo o Tribunal de Justiça do Ceará, segundo informações na inicial da presente impetração, mantido a condenação (acórdão não juntado).



    4. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 982.497/CE no Superior Tribunal de Justiça, alegando prescrição dos crimes de corrupção de menor e posse ilegal de munição, pedindo também revisão da dosimetria da pena pelo crime de associação para o tráfico. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do habeas corpus, em decisão também não juntada nesta impetração.



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 7).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegada prescrição dos delitos de corrupção de menor e posse ilegal de munição de uso permitido, além de buscar revisão da dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes.



    Afirma que, “considerando-se o tempo decorrido desde o trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a tais imputações, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal. O recebimento da denúncia ocorreu em 14/07/2016, com sentença prolatada em 19/04/2017 e trânsito em julgado da acusação em 02/05/2017”. Assim, “nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, considerando-se a pena concretamente fixada à paciente para os delitos de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) [um ano e quatro meses de reclusão] e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) [um ano e dois meses de reclusão], resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que se ultrapassou o prazo legal de 4 (quatro) anos”.



    Assevera que, “no presente caso, considerando-se que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 02/05/2017, e que a sentença apenas transitou em julgado integralmente em 20/03/2024, constata-se que transcorreu lapso superior a 6 anos e 10 meses, sem qualquer causa interruptiva válida”.



    Alega, ainda, que, “no tocante ao delito remanescente, associação para o tráfico de drogas, a sentença também incorre em manifesta ilegalidade, ao 
fixar[-se] a pena-base acima do mínimo legal, de forma arbitrária e desproporcional”. 



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “a) Seja recebido e distribuído o presente Habeas Corpus; b) A concessão LIMINAR da ordem, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos no art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei 10.826/2003, com a consequente suspensão dos efeitos executórios das respectivas penas, por se tratar de constrangimento ilegal manifesto, passível de apreciação urgente; 
c) No mérito, a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus para: 1. Seja reconhecida a extinção da punibilidade da paciente em relação aos delitos de corrupção de menores e posse irregular de munição, com base no art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal; 
2. Seja redimensionada a pena imposta pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), fixando-se a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais concretas que justifiquem o aumento, resguardando-se os princípios da proporcionalidade, da legalidade estrita e da individualização da pena; d) Caso não seja conhecido o presente writ, requer-se, subsidiariamente, o reconhecimento da ordem de ofício, ante a presença de flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal; e) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Manifesta a deficiência na instrução da presente impetração. A impetrante não juntou o acórdão do Tribunal de origem, 
pelo qual se teria confirmado a condenação da paciente, a decisão monocrática, pela qual não conhecida a impetração do Superior Tribunal de Justiça, nem outras peças essenciais à compreensão da controvérsia (certidões de trânsito em julgado e de eventuais interposições de recursos pelas partes que possam interferir no cômputo da prescrição), sendo também necessárias para a demonstração da pretendida extinção de punibilidade e da ilegalidade afirmada na dosimetria da pena aplicada, em condenação que já estaria, pelo que consta da inicial desta impetração, transitada em julgado. 



    8. No presente habeas, não há insurgência contra os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do Habeas Corpus n. 982.497/CE no Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a impetrante a reiterar os fundamentos de mérito nele suscitados, que não foram analisados por aquele tribunal.



    Não há a possibilidade de se examinarem, per saltum e com inadmissível supressão de instâncias, os fundamentos desta impetração, que ainda não teriam sido examinados pelas instâncias ordinárias nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Exame feito com supressão de instância poderia conduzir a prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade, em diferentes órgãos, de ver examinada a decisão questionada, que se exarou na apelação julgada pelo Tribunal estadual. 



    A presente impetração não pode, portanto, ser conhecida.



    9. Registre-se, ainda, relativamente ao exame da pretendida extinção de punibilidade pela prescrição, que a eventual não ocorrência de outros marcos interruptivos da prescrição pode ser comprovada em sede própria, que não no presente processo (art. 117 do Código Penal), sendo assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a ausência de elementos seguros para a análise do complexo de circunstâncias impõe a atuação das instâncias competentes. 



    11. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora